Tribunal: TJDFT
Processo: 0738946-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738946-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEIL ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA AGRAVADO: NILSON FERREIRA SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora – Imóvel – Alugueres – Antecipação da Tutela Recursal – Requisitos – Presentes – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. O Juízo de origem, em sede de Embargos de Declaração, esclareceu que: “Com efeito, verifico que a decisão embargada permitiu a satisfação do débito com a penhora dos aluguéis, por ser menos gravosa do que a do bem imóvel. É evidente que o imóvel é um dos componentes para o sucesso da penhora de aluguéis. Deste modo, a penhora do imóvel fica postergado o cumprimento da decisão de ID n. 138589948, sem se afastar por definitiva a possibilidade de leilão do bem, caso ocorra algum problema com os alugueis.” Ao contrário da conclusão alcançada, não vislumbro qualquer impossibilidade jurídica ou fática para que seja penhorado o valor dos alugueres do imóvel até a expedição da carta de arrematação. Portanto, vislumbro a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso para concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada, bem como o risco de dano grave, consistente no atraso injustificado do curso processual e da satisfação do crédito. Ressalto que inexiste risco de excesso de penhora, considerando que o débito perfaz o montante de aproximadamente R$ 380.000,00, o valor do aluguel é de R$ 1.567,00 (ID 135980057) e o imóvel foi avaliado em R$ 290.000,00 (ID 134004774). Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento dos atos expropriatórios em relação ao imóvel penhorado, sem prejuízo da penhora sobre os alugueres até a expedição da carta de arrematação do bem. Comunique-se ao Juízo de Origem para cumprimento da medida ora deferida, dispensando-o das informações. À agravada. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator